Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0712759-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) D.I.A.D. representado por G.A.A.D.S. Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre o agravo interno (Id 45923313), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora